Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO. CAUÇÃO REAL PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS, INCLUSIVE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO IMÓVEL LOCADO ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO DA GARANTIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO OU NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LIBERAÇÃO DA GARANTIA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA (LEI DAS LOCAÇÕES, ARTS. 38 E 39). PERDURAÇÃO. GARANTIA CONTRATADA SEM PRAZO CERTO E SUJEITA À CONDIÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. GARANTIA. PRESEVAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM A AUTONOMIA DE VONTADE E HIGIDEZ DO CONTRATADO. PEDIDO REJEITADO. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo no ambiente recursal com lastro nas premissas alinhavadas no acórdão, derivando na constatação de que o inconformismo fora resolvido na sua exata dimensão, guardando observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 489 do CPC, resta obstado que seja qualificado como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide ou ao recurso pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.